Tribunal: TJPA
Processo: 0803412-54.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803412-54.2020.8.14.0028

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, JUIZ PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. GERALDO NEVES LEITE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLIANNY SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. LEI Nº 14.768/2023. NATUREZA INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONTROLE JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para assegurar à impetrante, portadora de surdez unilateral profunda, o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público regido pelo Edital nº 01/2019 – TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a surdez unilateral pode ser reconhecida como deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concurso público; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.768/2023 possui natureza interpretativa ou inovadora; (iii) determinar se a norma pode incidir sobre processos em curso sem violar a segurança jurídica; e (iv) verificar os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos e a adequação do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de exclusão da candidata era formalmente legal à época do certame, conforme o Decreto nº 3.298/1999 e a Súmula 552 do STJ, que não reconheciam a surdez unilateral como deficiência.

A Lei nº 14.768/2023 altera o art. 2º da Lei nº 13.146/2015 para incluir a surdez unilateral no conceito de deficiência auditiva, possuindo caráter interpretativo e integrativo ao explicitar situação compatível com o conceito material já existente.

Normas interpretativas admitem aplicação imediata aos processos em curso, sem violação ao princípio da irretroatividade, quando não criam direito novo, mas esclarecem o alcance da norma anterior.

A aplicação da norma superveniente concretiza direitos fundamentais da pessoa com deficiência, especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a vedação à discriminação.

A proteção constitucional às pessoas com deficiência, reforçada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), justifica a releitura de atos administrativos à luz da ordem jurídica atual.

A segurança jurídica não é violada quando se aplica norma interpretativa em processo pendente, sobretudo em favor de grupo vulnerável e em contexto de políticas afirmativas.

O controle jurisdicional não invade o mérito administrativo, pois se limita à verificação de legalidade e compatibilidade do ato com a Constituição e a legislação vigente.

O mandado de segurança é via adequada, pois há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A Lei nº 14.768/2023 possui natureza interpretativa e aplica-se imediatamente aos processos em curso. 2. A surdez unilateral enquadra-se no conceito de deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concurso público. 3. A aplicação de norma interpretativa superveniente não viola a segurança jurídica quando concretiza direitos fundamentais. 4. O controle jurisdicional de atos administrativos em concursos públicos abrange a verificação de sua compatibilidade com a Constituição e a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e XXXVI. Lei nº 13.146/2015, art. 2º. Lei nº 14.768/2023. Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, II. Lei nº 12.016/2009, art. 1º. CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 552; STJ, AgRg no REsp 1.166.143/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1.592.995/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.06.2016; TRF-1, EDAC 1075197-26.2021.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Flávio Jaime de Moraes Jardim, j. 17.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática (ID 31037548), que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança.

A decisão recorrida reconheceu o direito da impetrante de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em concurso público regido pelo Edital nº 01/2019 – TJPA, ainda que portadora de surdez unilateral profunda, fundamentando-se no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, com redação conferida pela Lei nº 14.768/2023, bem como na natureza interpretativa da norma superveniente.

Em suas razões recursais (id nº 32017962), o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese: (i) violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, uma vez que, à época do certame, a surdez unilateral não caracterizava deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/1999 e da Súmula 552 do STJ; (ii) inexistência de ilegalidade no ato administrativo de exclusão da candidata; (iii) natureza inovadora da Lei nº 14.768/2023, o que impede sua aplicação retroativa, sob pena de afronta à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF); (iv) violação ao princípio da isonomia entre candidatos; (v) indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Por sua vez, o CEBRASPE, em seu agravo interno (ID 31980513), alega: (i) impossibilidade de atribuição de caráter interpretativo à Lei nº 14.768/2023, por ausência de declaração expressa do legislador; (ii) inovação legislativa ao ampliar o conceito de deficiência auditiva; (iii) vedação à retroatividade da norma, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito; (iv) afronta à segurança jurídica e ao princípio da separação dos poderes; (v) necessidade de reforma da decisão monocrática para dar provimento à apelação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 34391941).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da possibilidade de reconhecimento da surdez unilateral como deficiência auditiva para fins de participação em vagas reservadas em concurso público; (ii) da natureza jurídica da Lei nº 14.768/2023 (interpretativa ou inovadora) e sua incidência temporal; (iii) dos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos; e (iv) da adequação da via mandamental.

DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO À ÉPOCA DO CERTAME

É incontroverso que, à época da realização do concurso (Edital nº 01/2019 – TJPA), o ordenamento jurídico vigente estabelecia:

·

Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, II:

“Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total...”

·

Súmula 552 do STJ:

“O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.”

Dessa forma, sob a ótica estritamente formal, o ato administrativo que excluiu a candidata encontrava respaldo na legislação e jurisprudência então vigentes, o que evidencia sua legalidade originária, conforme inclusive reconhecido na própria decisão agravada.

Todavia, tal circunstância não exaure a análise jurídica, especialmente diante de superveniência normativa de caráter protetivo.

DA LEI Nº 14.768/2023 E SUA NATUREZA JURÍDICA

A Lei nº 14.768/2023 alterou o art. 2º da Lei nº 13.146/2015, passando a dispor:

“Art. 1º. Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Tal norma foi recepcionada como sendo de caráter interpretativo e integrativo, incidindo imediatamente nos processos em curso.

Nesse sentido, observa-se que as normas de natureza interpretativa podem ter aplicação retroativa por não criarem novas obrigações, mas apenas esclarecerem o alcance de normas anteriores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO . ARTIGO 4º DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO . CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. (RECURSO REPETITIVO - RESP 1.002 .932-SP). 1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, aos pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas posteriormente ao referido diploma legal, posto norma referente à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação correspectiva. 2 . O advento da LC 118/05 e suas conseqüências sobre a prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova. 3 . Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão "observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 (AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 06 .06.2007). 4.
Deveras, a norma inserta no artigo 3º, da lei complementar em tela, indubitavelmente, cria direito novo, não configurando lei meramente interpretativa, cuja retroação é permitida, consoante apregoa doutrina abalizada: "Denominam-se leis interpretativas as que têm por objeto determinar, em caso de dúvida, o sentido das leis existentes, sem introduzir disposições novas . {nota: A questão da caracterização da lei interpretativa tem sido objeto de não pequenas divergências, na doutrina. Há a corrente que exige uma declaração expressa do próprio legislador (ou do órgão de que emana a norma interpretativa), afirmando ter a lei (ou a norma jurídica, que não se apresente como lei) caráter interpretativo. Tal é o entendimento da AFFOLTER (Das intertemporale Recht, vol. 22, System des deutschen bürgerlichen Uebergangsrechts, 1903, pág . 185), julgando necessária uma Auslegungsklausel, ao qual GABBA, que cita, nesse sentido, decisão de tribunal de Parma, (...) Compreensão também de VESCOVI (Intorno alla misura dello stipendio dovuto alle maestre insegnanti nelle scuole elementari maschili, in Giurisprudenza italiana, 1904, I,I, cols. 1191, 1204) e a que adere DUGUIT, para quem nunca se deve presumir ter a lei caráter interpretativo -"os tribunais não podem reconhecer esse caráter a uma disposição legal, senão nos casos em que o legislador lho atribua expressamente"(Traité de droit constitutionnel, 3a ed., vol. 2o, 1928, pág . 280). Com o mesmo ponto de vista, o jurista pátrio PAULO DE LACERDA concede, entretanto, que seria exagero exigir que a declaração seja inseri da no corpo da própria lei não vendo motivo para desprezá-la se lançada no preâmbulo, ou feita noutra lei. Encarada a questão, do ponto de vista da lei interpretativa por determinação legal, outra indagação, que se apresenta, é saber se, manifestada a explícita declaração do legislador, dando caráter interpretativo, à lei, esta se deve reputar, por isso, interpretativa, sem possibilidade de análise, por ver se reúne requisitos intrínsecos, autorizando uma tal consideração. ( ...)... SAVIGNY coloca a questão nos seus precisos termos, ensinando:"trata-se unicamente de saber se o legislador fez, ou quis fazer uma lei interpretativa, e, não, se na opinião do juiz essa interpretação está conforme com a verdade"(System des heutigen romischen Rechts, vol. 8o, 1849, pág. 513). Mas, não é possível dar coerência a coisas, que são de si incoerentes, não se consegue conciliar o que é inconciliável . E, desde que a chamada interpretação autêntica é realmente incompatível com o conceito, com os requisitos da verdadeira interpretação (v., supra, a nota 55 ao nº 67), não admira que se procurem torcer as conseqüências inevitáveis, fatais de tese forçada, evitando-se-lhes os perigos. Compreende-se, pois, que muitos autores não aceitem o rigor dos efeitos da imprópria interpretação. Há quem, como GABBA (Teoria delta retroattività delle leggi, 3a ed ., vol. 1o, 1891, pág. 29), que invoca MAILHER DE CHASSAT (Traité de la rétroactivité des lois, vol. 1o, 1845, págs . 131 e 154), sendo seguido por LANDUCCI (Trattato storico-teorico-pratico di diritto civile francese ed italiano, versione ampliata del Corso di diritto civile francese, secondo il metodo dello Zachariæ, di Aubry e Rau, vol. 1o e único, 1900, pág. 675) e DEGNI (L'interpretazione della legge, 2a ed., 1909, pág . 101), entenda que é de distinguir quando uma lei é declarada interpretativa, mas encerra, ao lado de artigos que apenas esclarecem, outros introduzido novidade, ou modificando dispositivos da lei interpretada. PAULO DE LACERDA (loc. cit.) reconhece ao juiz competência para verificar se a lei é, na verdade, interpretativa, mas somente quando ela própria afirme que o é . LANDUCCI (nota 7 à pág. 674 do vol. cit.) é de prudência manifesta:"Se o legislador declarou interpretativa uma lei, deve-se, certo, negar tal caráter somente em casos extremos, quando seja absurdo ligá-la com a lei interpretada, quando nem mesmo se possa considerar a mais errada interpretação imaginável . A lei interpretativa, pois, permanece tal, ainda que errônea, mas, se de modo insuperável, que suplante a mais aguda conciliação, contrastar com a lei interpretada, desmente a própria declaração legislativa."Ademais, a doutrina do tema é pacífica no sentido de que:"Pouco importa que o legislador, para cobrir o atentado ao direito, que comete, dê à sua lei o caráter interpretativo. É um ato de hipocrisia, que não pode cobrir uma violação flagrante do direito"(Traité de droit constitutionnel, 3ª ed., vol . 2º, 1928, págs. 274-275)." (Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, in A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Vol. I, 3a ed ., págs. 294 a 296
). 5. Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09 .06.2005), o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual:"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") . 6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a vigência da aludida norma jurídica, o dies a quo do prazo prescricional para a repetição/compensação é a data do recolhimento indevido. 7. In casu, ajuizada a ação em 09 .05.2008, revela-se inequívoca a inocorrência da prescrição dos tributos recolhidos indevidamente, antes da entrada em vigor da LC 118/05, no decênio anterior ao ajuizamento da demanda, porquanto tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja tese aplicável é a que considera os 5 anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação. 8. À luz da novel metodologia legal, publicado o julgamento do Recurso Especial nº 1 .002.932/SP, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 9 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1166143 RS 2009/0217505-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/10/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2010)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO AFETADO POR CITY GATE. PONTO DE ENTREGA DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS . INSTALAÇÕES CONSIDERADAS COMO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO RECURSO NATURAL, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES. RETIFICAÇÃO CONCEITUAL INCORPORADA À LEI 9.478/97 PELA LEI 12.734/2012 . NORMA DE EFEITOS APENAS INTERPRETATIVOS. RETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DA ANP DESPROVIDO
. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que somente os Municípios que participam diretamente da atividade de extração de petróleo e gás natural fazem jus à percepção de royalties, não cabendo tal remuneração àqueles Municípios que participam apenas da distribuição do recurso natural já processado. Precedentes: AgRg no REsp. 1.361 .795/CE, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 11.11 .2015; AgRg no REsp. 1.309.631/PE, Rel . Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.5.2014; esta conclusão não pode ser aplicada ao presente caso, dada a particularidade constante do julgamento no TRF 5a . Região. 2. O Tribunal Regional do Nordeste, julgando a Apelação do Município Sergipano, ora Agravado, por determinação desta Corte Superior, afirmou expressamente (fls. 2 .754) que nele se encravam instalações de city gate, razão pela qual não é o caso de se aplicar, no julgamento deste RESP, a vedação cognitiva de que trata a Súmula 7/STJ. Aliás, neste caso, a alegada ausência de city gate em Rosário do Catete/SE contradiz a ação da própria ANP, ora Agravante, porquanto, essa mesma Agência Reguladora já reconhecera o direito do dito Município ao recebimento dos royalties, o que vem ocorrendo deste junho de 2013 (fls. 2.717), sendo ato constitutivo de surpresa para essa Municipalidade a súbita cessação dessa fonte de receita, o que impacta duramente e mesmo desorganiza o orçamento e as finanças da Entidade . 3. Em que pese à referência da Agravante à suposta descaracterização do Município-autor como sede de instalação de city gate, pela análise pericial, a conclusão em sentido contrário deriva do reconhecimento da condição de beneficiário do Recorrente pela própria ANP que, no exercício do seu poder-dever de regulamentação, editou a Resolução de Diretoria 624/2013, conferindo ao Município de Rosário do Catete/SE o direito aos royalties, efetivando seu pagamento desde junho de 2013 (documentos de fls. 2.694/2 .749). Informação constante também do acórdão de fls. 2.751/2 .764. 4. A Constituição da Republica de 1988 assegurou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o pagamento de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou de uma compensação financeira em razão dessa exploração, os chamados royalties. Não se tratando de disposição autoaplicável, a distribuição das referidas compensações financeiras é regulamentada pela legislação federal infraconstitucional . 5. Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art . 48, § 3o. e 49, § 7o. expressamente incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País para fins de pagamento de royalties. 6 . A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição dos recursos provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no País, visando a compensar, de modo mais abrangente, os Municípios inegavelmente afetados ao longo de toda cadeia de exploração. 7. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gás natural a uma cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma pressão consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário reduzir a pressão . Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás, representando instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante. 8. Dest'arte, constatando-se que o Município-recorrente, de fato, possui em seu território um ponto de entrega de gás ou city gate, sendo efetivamente afetado por uma das etapas da exploração do recurso natural, deve ser contemplado com a correspondente compensação financeira prevista na Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12 .734/2012. 9. De acordo com a classificação feita pelo douto Professor MIGUEL REALE, as normas interpretativas representam uma categoria de grande alcance, especialmente quando se entra em uma época de fluxo incessante de legislação que demanda que o próprio legislador determine melhor o seu conteúdo. Quando tal fato se verifica, diz-se que há interpretação autêntica . Segundo ele, interpretação autêntica é aquela que se opera através de outra lei (Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 137). 10 . A Suprema Corte manifestou entendimento pela constitucionalidade da elaboração de normas interpretativas, com efeitos retroativos, ressaltando que o Poder Legislativo, nessas ocasiões, não necessariamente atua em substituição ou mediante usurpação de competência do Poder Judiciário, desde que seja mantido o respeito aos limites constitucionalmente previstos, relativos à lei penal, à anterioridade da lei tributária, e à segurança jurídica no domínio das relações sociais (ADI MC 605/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 5.3 .1993). 11. Esta Corte Superior de Justiça, debruçando-se sobre o tema, já admitiu a possibilidade de atribuir-se efeitos retroativos à Lei Interpretativa, ressaltando o seu caráter absolutamente excepcional, quando não modifique ou limite o sentido ou o alcance da norma anterior (REsp. 742 .743/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJ 6.6 .2005). 12. O conteúdo dos arts. 48, § 3o . e 49, § 7o. da Lei 9.478/97, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, não inova no mundo jurídico, apenas esclarecendo a caracterização dos city gates como instalações de embarque e desembarque, as quais configuram serem devidos os royalties, alinhando com a definição internacional dada a esses pontos de entrega, bem como pela própria ANP, extraídos de seu Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural e da Resolução de Diretoria 624/2013 . 13. Agravo Interno da ANP desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1592995 SE 2015/0027354-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE SURDEZ UNILATERAL . LEI Nº 14.768/2023. ALTERAÇÃO DO CONCEITO LEGAL DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL . AFASTAMENTO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Embargos de declaração opostos pela candidata excluída de certame público, sob o fundamento de que a superveniência da Lei nº 14 .768/2023, que alterou o conceito legal de deficiência auditiva, incluindo a surdez unilateral, constitui fato novo relevante para o julgamento. 2. A Lei nº 14.768/2023 alterou o conceito de deficiência auditiva, abrangendo a surdez unilateral, em concretização de direito fundamental ao reconhecimento das pessoas com deficiência, possibilitando o acesso às medidas afirmativas destinadas a mitigar as desigualdades sociais . 3.
O afastamento do ato jurídico perfeito, em conformidade com a legislação anterior (Decreto nº 3.298/1999), justifica-se pela necessidade de efetivar o direito fundamental da pessoa com deficiência de ser reconhecida enquanto tal, permitindo que usufrua das políticas públicas e ações afirmativas asseguradas constitucionalmente para minorar a histórica marginalização imposta a essas minorias
. 4 . Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reformar a decisão e reincluir a candidata no certame público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, com direito a participar de todas as etapas do concurso, inclusive eventuais nomeação e posse, em caso de êxito, respeitada a ordem de classificação. Inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14 .768/2023, que inclui a surdez unilateral no conceito de deficiência auditiva, aplica-se retroativamente aos processos em curso, concretizando o direito fundamental de a pessoa surda ser reconhecida enquanto tal. (TRF-1 - (EDAC): 10751972620214013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM, Data de Julgamento: 17/09/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 17/09/2024 PAG PJe 17/09/2024 PAG) (grifo nosso)

Sendo assim, conforme bem delineado na decisão agravada, não há de se falar em aplicação retroativa de norma inovadora, mas sim em aplicação imediata de norma interpretativa a fatos ainda em debate jurisdicional, como é o caso dos autos.

Ademais, em casos análogos há diversos precedentes reconhecendo a incidência imediata da Lei nº 14.768/2023 em processos em curso, especialmente por concretizar direitos fundamentais, havendo também julgados reconhecendo a superação da Súmula 552/STJ e a aplicação da nova legislação a casos pendentes.

DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Constituição Federal consagra:

·

Art. 1º, III:
dignidade da pessoa humana

·

Art. 3º, IV:
promoção do bem de todos, sem discriminação

·

Art. 5º, caput:
igualdade

Além disso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) possui status constitucional.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015:

“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo (...) que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.”

A nova legislação, portanto, apenas explicita situação fática já compatível com o conceito material de deficiência.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA

Os agravantes sustentam afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF.

Todavia, a jurisprudência tem relativizado o princípio da segurança jurídica quando em confronto com direitos fundamentais de grupos vulneráveis, especialmente em hipóteses de políticas afirmativas.

A aplicação da norma superveniente, em processos ainda não definitivamente julgados, não configura violação ao ato jurídico perfeito, mas sim concretização de direitos fundamentais.

DO CONTROLE JURISDICIONAL E MÉRITO ADMINISTRATIVO

Ressalta-se também ser pacífico o entendimento que o Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo. Contudo:

“O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange sua legalidade e legitimidade.”

No caso concreto, não se trata de substituir a Administração, mas de verificar a compatibilidade do ato com a ordem constitucional vigente, sobretudo após alteração legislativa relevante. Logo, não há violação ao princípio da separação dos poderes.

DA ADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo.”

Conforme consta da decisão agravada, a impetrante apresentou prova pré-constituída (laudos médicos), sendo desnecessária dilação probatória.

Assim, correta a via eleita.

Desta feita, a análise conjunta dos elementos evidencia que: o ato administrativo era formalmente legal à época; todavia, a superveniência da Lei nº 14.768/2023, aliada à evolução jurisprudencial e ao status constitucional da proteção às pessoas com deficiência, impõe uma releitura do caso sob a ótica dos direitos fundamentais; a norma possui caráter materialmente interpretativo e integrativo, permitindo sua aplicação imediata aos processos em curso; não há violação à segurança jurídica nem indevida ingerência no mérito administrativo; a manutenção da decisão agravada melhor concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade material e inclusão social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que desproveu a apelação e confirmou a concessão da segurança.

É como voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026